Tribunal: TJES
Processo: 5001657-87.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-04

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001657-87.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO MARCOS DIAS DA SILVA

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ARTIGOS 33, 35 E 40, INCISO VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06 – ANÁLISE EX-OFFICIO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO -
EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – SÚMULA
52
STJ – R
ÉU
SENTENCIADO -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA EXTENSÃO DENEGADA.

1
.
N
ão consta nos autos cópia da decisão que decretou/manteve a medida constritiva guerreada, o que impede
o

exame

ex officio

d
os fundamentos empregados pelo juízo
a quo
para justificá-la, havendo ausência de instrução (prova pré-constituída), fato que enseja o não conhecimento do pleito.

2.
Fica superada a alegação de excesso de prazo após a prolação da sentença
condenatória
, nos moldes do entendimento contido na súmula n°
52
do Superior Tribunal de Justiça.
3
.

Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001657-87.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO MARCOS DIAS DA SILVA
COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001657-87.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO MARCOS DIAS DA SILVA

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ARTIGOS 33, 35 E 40, INCISO VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06 – ANÁLISE EX-OFFICIO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO -
EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – SÚMULA
52
STJ – R
ÉU
SENTENCIADO -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA EXTENSÃO DENEGADA.

1
.
N
ão consta nos autos cópia da decisão que decretou/manteve a medida constritiva guerreada, o que impede
o

exame

ex officio

d
os fundamentos empregados pelo juízo
a quo
para justificá-la, havendo ausência de instrução (prova pré-constituída), fato que enseja no não conhecimento do pleito.

2.
Fica superada a alegação de excesso de prazo após a prolação da sentença
condenatória
, nos moldes do entendimento contido na súmula n°
52
do Superior Tribunal de Justiça.
3
.

Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001657-87.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO MARCOS DIAS DA SILVA

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Guilherme Botelho Malaquias
, em benefício de
JOAO MARCOS DIAS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, aduz existir excesso de prazo na prisão preventiva decretada em 06 de março de 2022, em clara inobservância à garantia da razoável duração do processo.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento
da tutela de urgência para que
fosse
posto, o
paciente
, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que
fosse
aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pela
concessão

da
ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

De início verifico que não consta nos autos cópia da decisão que decretou/manteve a medida constritiva guerreada, o que impede este Relator de examinar

os fundamentos empregados pelo juízo
a quo
para justificá-la,
sendo inevitável o
não
conhecimento
desta parte da impetração,
dada a ausência de instrução (prova pré-constituída).

Seguindo na extensão, já no que se refere ao suposto excesso de prazo, torna-se imperiosa a aplicação do entendimento contido na súmula n° 52 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 52
- Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. (Súmula 52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992).

Soma-se a isso o fato de já ter sido prolatada sentença condenatória nos autos de origem, datada do dia 16 do corrente mês, circunstância que
reafirma a necessidade de se aplicar
o posicionamento aqui empregado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
da impetração e, na extensão,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)